Tribunal: TJBA
Processo: 8008062-55.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008062-55.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HILDUARDO LIMA DE JESUS

Advogado(s)
:
HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE.
POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO.
PLEITO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI 8213/91 MAIS ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS
.
AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVISORIEDADE DO QUADRO INCAPACITANTE. AUXÍLIO-ACIDENTE JÁ PERCEBIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de auxílio-acidente carece de interesse de agir, pois o segurado já percebe benefício idêntico (NB 622.881.030-1), sendo incabível nova concessão.

A aposentadoria por incapacidade permanente exige prova de incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação (art. 42 da Lei nº 8.213/91), o que não se verifica, pois a perícia atesta incapacidade apenas parcial, com capacidade residual para atividades leves.

A análise das condições pessoais (43 anos, baixa escolaridade e histórico profissional braçal) não afasta a conclusão técnica, pois não há demonstração de impossibilidade absoluta de reinserção laboral ou de reabilitação.

A situação fática
se
enquadra exclusivamente no auxílio-acidente, já concedido, benefício indenizatório destinado à redução permanente da capacidade laboral (art. 86 da Lei nº 8.213/91).

Os precedentes colacionados corroboram a conclusão de que a incapacidade parcial, aliada à possibilidade de reabilitação, não autoriza a conversão para aposentadoria por incapacidade permanente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n
º
8008062-55.2025.8.05.0080
,
em que figuram, como
Apelante -
HILDUARDO LIMA DE JESUS
e,
como

Apelad
o
-

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo
a
s
entença
r
ecorrida
inalterada
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/3